Tribunal: TJBA
Processo: 8081073-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081073-97.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: TIAGO NUNES SAMPAIO DE SOUZA Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ausência de requisitos legais para concessão do benefício auxílio-acidente. O embargante apontou supostas omissões e contradições relacionadas ao laudo pericial e ao reconhecimento de sequelas permanentes. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao rejeitar o pedido de auxílio-acidente, notadamente diante de alegadas limitações laborativas e da documentação apresentada pelo embargante. III. Razões de decidir Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Recurso utilizado como via inadequada de rediscussão do mérito da apelação. A perícia judicial concluiu pela ausência de sequelas permanentes decorrentes de acidente, com possibilidade de cura da moléstia. O prequestionamento ficto se opera nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios, não sendo identificados os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão. 2. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 8.213/1991, arts. 15, 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8081073-97.2024.8.05.0001, originários da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante TIAGO NUNES SAMPAIO DE SOUZA e como Embargado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA